Tribunal: TJBA
Processo: 8047917-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8047917-24.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE
: CESG - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA.

ADVOGADO(S): ROBSON SANTANA DOS SANTOS
E OUTROS

EMBARGADOS
: ANA CLARA SERTÃO ALVES E OUTROS (28)

ADVOGADO(S): LORRANE TORRES ANDRIANI
E OUTROS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos no bojo de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a limitação da mensalidade do curso de medicina ao valor cobrado em 2022, corrigido pelo INPC acumulado de 2022 e 2023. O Embargante

alegou contradição e omissão no acórdão que manteve a liminar, afirmando que não teve oportunidade de apresentar planilha de custos e que documentos relevantes não teriam sido apreciados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
De
finir se o acórdão incorreu em contradição ao considerar ausente a comprovação da regular divulgação da planilha de custos; e determinar se houve omissão quanto à análise de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Declaratórios
apenas são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quando opostos com fins prequestionadores.

4. Alegação de contradição rejeitada, pois o acórdão foi coerente e fundamentado, não contendo proposições inconciliáveis entre si ou em relação ao dispositivo.

5.
Inexiste
omissão, uma vez que o julgado enfrentou, expressamente, todos os argumentos e documentos relevantes apresentados nos autos, inclusive os apontados pelo
Recorrente
.

6.
A decisão impugnada afirmou, expressamente, que os elementos contidos nos autos
permitem verificar a não observância, pela Faculdade, do prazo e forma estabelecidos para divulgação da respectiva planilha. O fato de não se fazer menção, no teor do voto, dos IDS dos documentos não permite afirmar-se que
o julgado seria omisso
no que se refere à
apreciação desses elementos de prova,
pois
embasado, justamente, em toda a documentação colacionada
no caderno processual
.

7. Os Aclaratórios revelam nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, o que é incabível por meio desse recurso de natureza integrativa.

8. O prequestionamento genérico não supre a exigência de demonstração de negativa de vigência legal, o que também inviabiliza os efeitos buscados.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos conhecidos e rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.870/99, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AP nº 8000811-55.2020.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 29.04.2022; TJ-MS, AI nº 1418888-56.2022.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Bastos, 09.01.2023; TJ-MT, AI nº 1002794-67.2018.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 01.10.2018; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 8047917-24.2024.8.05.0000
nº. 8029384-14.2024.8.05.0001
,

no bojo do
Agravo de Instrumento
de mesma numeração,

nos quais figuram como Embargante o
CESG - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA.
, sendo

Embargad
os
ANA CLARA SERTÃO ALVES E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.